Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. COVID -19. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
1. De acordo com o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa que deve prestá-los.
2. Os alimentos, já fixados pela sentença em quantia módica, considerada a necessidade presumida da alimentanda (criança com 1 ano de idade), só poderiam ser reduzidos se houvesse provas da impossibilidade do alimentante de prestá-los, o que não ocorre no presente. O alimentante é pessoa jovem e apto fisicamente para exercer ocupação remunerada.
3. A extraordinariedade sanitária advinda do COVID 19, e seus reflexos sociais e financeiros, que a todos atinge indistintamente, não é suficiente para desonerar o apelante de contribuir proporcionalmente com o sustento do filho.
4. Apelação conhecida e desprovida.